Tribunal: CARF
Processo: 13136.720262/2020-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13136.720262/2020-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.315 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2024
Recorrente
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
PROCESSO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 01).
DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração (Súmula CARF no 48).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13136.720262/2020-52
Fl. 3560
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.315 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720262/2020-52

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe,
referente à contribuição previdenciária patronal, inclusive a destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, ajustada pelo FAP, não declarada em GFIP, incidente sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e relativa às competências
01/2016 a 12/2017, no valor de R$ 12.187.340,23, lavrado em 04/11/2020, com suspensão da
exigibilidade decorrente de ação judicial.
A impugnação foi julgada improcedente pela 8a Turma da DRJ06, em acórdão
assim ementado (fls. 3526/3531):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o
processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo.
O julgamento administrativo limitar-se-á à matéria diferenciada, havendo matéria
distinta da constante do processo judicial.
DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO.
Mesmo quando a matéria estiver sob discussão judicial, o crédito tributário deverá ser
lançado, com o objetivo de evitar que os valores sejam atingidos pela decadência.
CONEXÃO.
Devem ser analisados em conjunto com o processo principal os processos vinculados
por conexão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/05/2021 (fl. 3537), o sujeito
passivo interpôs, em 10/06/2021 (fl. 3540), recurso voluntário (fls. 3541/3548), sustentando, em
apertada síntese, que o mandado de segurança ajuizado provocaria a improcedência do
lançamento, além de o crédito tributário estar com a exigibilidade suspensa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, porém não deve ser conhecido, pelas razões abaixo aduzidas.
Fl. 3561
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.315 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720262/2020-52

Primeiramente, observo que o processo conexo, de no 13136.720261/2020-16, já
possui o crédito tributário definitivamente constituído, em razão da não apresentação de recurso
voluntário (termo de perempção à fl. 3922 daquele processo).
Considerando que os argumentos aduzidos na peça recursal já foram enfrentados
pelo julgado recorrido, adiro e reproduzo sua fundamentação, que, inclusive, baseou-se em duas
Súmulas deste Tribunal, de números 01 e 48:
Processo judicial no 0066246-34.2015.4.01.3800.
Conforme informado pela fiscalização em seu relatório, os valores lançados estão sendo
objeto de discussão judicial (Processo judicial no 0066246-34.2015.4.01.3800– Tribunal
Regional da Federal – TRF da 1a Região).
A fiscalização informa, ainda, que a exigibilidade do crédito lançado está suspensa, em
razão do referido processo judicial.
Em consulta realizada em 20/04/2021 ao sítio do TRF da 1a Região verifica-se que o
referido processo ainda não transitou em julgado.
Conforme informações constantes na decisão proferida nos autos do processo judicial
(juntada às fls.266/300), o autuado ajuizou a referida ação objetivando não se submeter
ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre as seguintes verbas
de natureza indenizatória: férias indenizadas, adicional constitucional de férias gozadas
ou indenizadas, abono pecuniário de férias, auxílio-creche, aviso prévio indenizado, 15
dias anteriores à concessão do auxílio doença, alimentação in-natura, multa de 40%
sobre depósitos do FGTS e parcela recebida em cargo de comissão; assim como
compensar, com débitos vincendos, valores pagos indevidamente no período de
novembro/2010 a março/2011.
Em 09/11/2016 foi proferida sentença nos seguintes termos:
Pelo exposto, com esteio no art. 487, inciso I, do CPC, hei por bem CONCEDER
EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, para declarar o direito de a parte-
impetrante de promover a compensação/restituição de eventuais créditos
existentes em razão do recolhimento indevido de contribuições previdenciárias,
sobre os valores relativos ao terço constitucional de férias, férias indenizadas,
aviso prévio indenizado e seus reflexos, auxílio-doença, auxílio-creche, auxílio
alimentação prestado in natura, e a multa paga no valor de 40% sobre os valores
de depósitos do FGTS, realizados entre 18/12/2010 a 31/03/2011, devidamente
atualizados pela taxa Selic, bem como para determinar que a autoridade coatora
se abstenha de efetuar novos recolhimentos a este título sobre tais parcelas, nos
moldes da fundamentação desta Sentença.
Ressalto que a restituição em sua especificidade (compensação) será promovida,
devendo a autoridade administrativa aferir os valores e o período a serem
compensados (observada a prescrição), ficando explicitado que, ao permitir a
compensação, que deve ser realizada extra-autos (cabendo ao credor o cálculo
dos valores a serem compensados, efetuando por sua conta e risco a operação
respectiva), não se está "homologando" o pagamento feito pelo contribuinte
(com a declaração de extinção do crédito tributário) eis que tal providência
caberá ao fisco, quando for encerrado o procedimento, após simples cálculos dos
valores a serem compensados. Registro, ainda, que a compensação sujeitar-se-á
ao trânsito em julgado dessa sentença, nos termos do art. 170-A, do Código
Tributário Nacional.
Em 15/08/2017 foi proferido acórdão de apelação no TRF1 nos seguintes termos:
Assim, deve ser observado o direito à compensação dos valores indevidamente
recolhidos nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação e os seguintes
tópicos: (a) a disposição contida no art. 170-A do CTN (introduzida pela Lei
Complementar n° 104/01), a qual determina que a compensação somente poderá
ser efetivada após o trânsito em julgado da decisão; (b) possibilidade de
Fl. 3562
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.315 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720262/2020-52

compensação somente com contribuições destinadas ao custeio da Seguridade
Social, nos termos da Lei n° 11.457/07, art. 26, parágrafo único, com parcelas
vencidas e vincendas relativas a contribuições previdenciárias; (c) aplicação da
Taxa SELIC a partir de 01/01/1996, excluindo-se qualquer índice de correção
monetária ou juros de mora (art.39, § 40, da Lei n° 9.250/95).
Ante o exposto, nego provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa
oficial e dou provimento à apelação dos impetrantes para reconhecer a
inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de
cargo em comissão, assegurado o direito à compensação dos valores
indevidamente recolhidos, observados os critérios acima definidos.
Em 12/06/2018 foi negado provimento aos embargos de declaração interpostos pela
Fazenda Nacional.
A Fazenda Nacional interpôs recursos especial e extraordinário, para os quais ainda
aguarda julgamento. Portanto ainda ocorreu o trânsito em julgado da referida ação
judicial.
Processo judicial e processo administrativo.
Há que se ponderar, ainda, a existência (ou não) de concomitância entre o processo
judicial e o administrativo, em face do princípio constitucional da unidade da jurisdição
(CF/88, artigo 5o, XXXV), pois, a submissão da matéria à tutela da justiça, antes ou
depois do lançamento, inibe o pronunciamento da autoridade administrativa sobre o
mérito da incidência tributária em litígio.
Nesse sentido, dispõe o Decreto no 7.574/2011, artigo 87:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas.
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada.
A renúncia à via administrativa pela propositura de ação judicial foi objeto, inclusive,
de Súmula do Carf:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Conforme mencionado, o impugnante, discordando da exigência contributiva incidente
sobre as rubricas que considerou indenizatórias, ajuizou ação judicial objetivando
eximir-se do recolhimento de tais contribuições. Portanto, como tal matéria está sendo
objeto de discussão judicial, não deve ser discutida em sede administrativa.
Deve ser analisada somente a matéria diferenciada em relação ao pedido judicial
proposto pela empresa, qual seja: a possibilidade de realizar o lançamento.
Possibilidade de realizar o lançamento.
Em que pese o direito da empresa de se socorrer da via judicial, a fiscalização deve
observar o princípio da legalidade e não pode se abster de efetuar o lançamento do
crédito tributário, constituído para prevenir a decadência, sob pena de responsabilidade
funcional, sendo este ato vinculado e obrigatório, nos termos do Código Tributário
Nacional - CTN, artigo 142, parágrafo único.
Tendo em vista ser o lançamento atividade vinculada e uma vez que corre contra a
Fazenda o prazo decadencial previsto no CTN, faz-se indispensável a lavratura do Auto
de Infração, pois esse prazo não se interrompe ou suspende com a discussão
Fl. 3563
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.315 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13136.720262/2020-52

administrativa ou com a suspensão da exigibilidade do crédito. Portanto, procedeu
corretamente a fiscalização ao realizar o lançamento.
A possibilidade de realizar o lançamento também foi objeto de Súmula do Carf:
Súmula CARF no 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.
Observo, por fim, que caberá à Unidade de Origem avaliar e aplicar os efeitos da
decisão judicial ao crédito tributário controlado no presente processo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 3564
DF CARF MF
Original